Tribunal: TJSP
Processo: 1015345-14.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE, POR FRAUDE CONTRA CREDORES, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR SIMULAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE QUATRO ANOS DO ART. 178, II, CC, QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO REGISTRO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE LHE CONFERE PUBLICIDADE. NO MÉRITO, PORÉM, A FRAUDE

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE, POR FRAUDE CONTRA CREDORES, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA, POR SIMULAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA. INADMISSIBILIDADE. PRAZO DE QUATRO ANOS DO ART. 178, II, CC, QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DO REGISTRO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE LHE CONFERE PUBLICIDADE. NO MÉRITO, PORÉM, A FRAUDE NÃO SE CARACTERIZA. CASO EM QUE O COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA FOI CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2011, E O CRÉDITO DA AUTORA, CONSTITUÍDO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO MESMO ANO. FRAUDE QUE SÓ PODE SER ALEGADA PELOS CREDORES QUE O ERAM AO TEMPO DO NEGÓCIO, CONFORME O ART. 158, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. MATÉRIA QUE NÃO FORA ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA "CITRA PETITA". NULIDADE CARACTERIZADA. PASSANDO-SE AO EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 1.013, § 3o, INC. II DO CPC, TEM-SE QUE A SIMULAÇÃO RESTOU BEM DEMONSTRADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO POR R$ 2.300.000,00 EM SETEMBRO DE 2011, MENCIONANDO-SE QUE O VALOR DE R$ 200.000,00 HAVERIA SIDO PAGO EM TAL DATA, E QUE O SALDO SERIA PAGO AO LONGO DOS ANOS DE 2011 E 2012. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DOCUMENTAL DE QUE TAIS PAGAMENTOS HAJAM OCORRIDO. TERCEIRO ADQUIRENTE, ADEMAIS, QUE É FILHO DO SÓCIO DA EMPRESA QUE FIGUROU COMO PROMITENTE VENDEDORA, POUCOS MESES ANTES DE SER DEMANDADA EM EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. NULIDADE CARACTERIZADA, NOS TERMOS DO ART. 167 DO CC. RECURSO PROVIDO.